Tribunal: TJSP
Processo: 1016611-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010 – Todavia não houve o preenchimento das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nos 41/2003 e 47/2005 que possibilitaria o reconhecimento do direito à integralidade e paridade de proventos – Precedentes do STF, desta C. Câmara e Sodalício – Denegação da segurança é medida que se impõe, com a reforma da r. sentença – Recursos oficial e voluntário da SPPREV providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016611-85.2019.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2021; Data de Registro: 06/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2021

Data de publicação:

06/02/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – Preliminar repelida, não há determinação de suspensão dos feitos (Tema 1019) pelo STF – Pretensão que lhe seja assegurado o direito à integralidade e paridade de seus proventos – Aposentadoria especial regida pela Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 – Todavia não houve o preenchimento das regras de transição previstas nas Emendas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – Preliminar repelida, não há determinação de suspensão dos feitos (Tema 1019) pelo STF – Pretensão que lhe seja assegurado o direito à integralidade e paridade de seus proventos – Aposentadoria especial regida pela Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 – Todavia não houve o preenchimento das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nos 41/2003 e 47/2005 que possibilitaria o reconhecimento do direito à integralidade e paridade de proventos – Precedentes do STF, desta C. Câmara e Sodalício – Denegação da segurança é medida que se impõe, com a reforma da r. sentença – Recursos oficial e voluntário da SPPREV providos.